Tribunal: TJMT
Processo: 1007121-50.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007121-50.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO BOTTO PORTUGAL NOGARA - CPF: 064.139.539-69 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (AGRAVANTE), DANYELLE RODRIGUES CABRAL - CPF: 751.608.891-91 (AGRAVADO), JOAQUIM MIRO - CPF: 653.561.529-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007121-50.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: CARGILL AGRICOLA S A

AGRAVADO: DANYELLE RODRIGUES CABRAL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO - TUTELA DE URGÊNCIA - PROBABILIDADE DO DIREITO E
PERICULUM IN MORA
NÃO DEMONSTRADOS – ART. 300 DO CPC -

PEDIDO INDEFERIDO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto (art. 301 do CPC) e será concedida, independentemente de sua natureza, apenas quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007121-50.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: CARGILL AGRICOLA S A

AGRAVADO: DANYELLE RODRIGUES CABRAL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1007121-50.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina que, em Ação de Obrigação de Fazer, indeferiu o pedido de sequestro de soja.

A agravante alega que firmou contrato de Compra e Venda de Safra Futura de Soja 2020/2021, no qual a agravada se comprometeu a entregar vinte mil sacas de 60kg cada, até 30-3-2021.

Diz que, ao contrário do que constou no
decisum
, “
os contratos que fundamentam a presente execução trazem que a soja a ser entregue para a agravante pode ser de qualquer área de cultivo da produtora”
.

Acrescenta que a questão do local onde ocorreu o cultivo do grão é irrelevante, pois o que está sendo analisado é o descumprimento dos termos convencionados.

Argumenta que tem o direito de receber o produto, por força dos artigos 475 e 482 do Código Civil, dos artigos 497 e 536 do CPC, e da cláusula 8.1 da avença.

Deferida a antecipação da tutela recursal
para determinar o sequestro de 20.000 sacas de soja de 60kg cada, conforme estipulado nos contratos n. 1250109365 e 1250109384, precedido do oferecimento de caução pela agravante
(id n. 35984488).

Sem contraminuta ante a não angularização processual na primeira instância.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007121-50.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: CARGILL AGRICOLA S A

AGRAVADO: DANYELLE RODRIGUES CABRAL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu o pedido de sequestro de soja, assim proferido:

(...)

No que toca à probabilidade do direito, tenho a registrar que encontra-se devidamente demonstrada, uma vez que há contratos de compra e venda celebrados entre as partes que dão à autora o direito de exigir a sua satisfação mediante a entrega do produto soja na qualidade e quantidade previamente definidas, mediante pagamento do preço ajustado em patamar fixo. Ainda, pode-se aferir que os prazos previamente estipulados para a entrega do produto expiraram em 30/03/2021, razão pela qual a obrigação é plenamente exigível judicialmente ante a mora da devedora.

Noutro giro, no que toca ao perigo da demora, tenho que não resta devidamente demonstrado. Isso porque, pelo que se dessume dos contratos que dão azo à presente ação, não houve especificação prévia do local da formação da lavoura de onde seriam oportunamente colhidos os grãos para posterior entrega à parte autora. Assim, a princípio, os grãos contratados poderiam advir de qualquer propriedade da parte requerida, desde que entregues dentro dos padrões de qualidade fixados e na quantidade definida em contrato. Reforça essa conclusão o próprio conteúdo do pedido formulado pela parte autora no que toca à liminar, uma vez que busca o "
sequestro cautelar de 20.000 sacas de soja de 60KG cultivadas pela requerida nas Fazendas endereçada nessa petição inicial ou em qualquer outras áreas de produção da requerida...
"

Neste diapasão, caberia à parte autora demonstrar que a parte Requerida, mediante a demonstração de fatos concretos, estaria a se comportar de forma a evidenciar a impossibilidade contemporânea ou futura de adimplir com as obrigações contratadas, ainda que com atraso, o que não ocorreu na espécie. Com efeito, a parte autora fundou a tese de existência do periculum in mora numa mera probabilidade, ao afirmar que “a ré, muito provavelmente se aproveitará da facilidade de ocultação da soja e o grande valor de mercado para vende-la a terceiros”. E ainda, na conjectura de que “com o desfazimento imediato do produto a terceiros, de nada adianta a autora ter a sua pretensão julgada procedente ao final, pois o que a Cargill pretende é o recebimento da soja”. Porém, nenhuma das teses lançadas pela parte autora possui elemento sólido que indique que a parte Requerida estaria ocultando ou alienado o produto a terceiros, ou mesmo que estaria de algum modo tornando-se insolvente no objeto da obrigação, mormente quando não há qualquer especificação do local onde o referido produto deveria ser plantado ou colhido.

Ausente, portanto, o periculum in mora.
(Id 85008993)

O Novo Código de Processo Civil extinguiu as medidas cautelares nominadas e instituiu duas espécies de tutela provisória, sendo uma delas a de urgência, que abrange as satisfativas e as cautelares.

Consoante artigo 300 do NCPC, esta última será concedida, independentemente de sua natureza, quando houver elementos que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O art. 301 do CPC preceitua que “
a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”.

Trata-se de medida que está condicionada
ao perigo de a sentença, no feito principal, não alcançar a prestação jurisdicional devido à demora na solução da lide
.

No caso concreto, as partes firmaram dois contratos de Compra e Venda de Safra Futura de Soja 2020/2021 (n. 1250109384 e 1250109365), em que ficou assentado que a agravada entregaria à agravante 20.000 sacas de 60kg cada até 30-3-2021 (Id 85008994 - Pág. 36/42 e Id 85008994 - Pág. 49/55).

E conforme a cláusula III, o “
local de formação da lavoura

seriam
quaisquer áreas de cultivo do produtor
”
.

Ocorre que a ré não cumpriu o convencionado, já que até o momento não entregou o produto.

Ao indeferir a pretensão, o juízo de origem consignou a presença da probabilidade do direito ante a comprovação da existência da obrigação vencida e não paga, porém entendeu não estar demonstrado o
periculum in mora
em virtude da “
ausência de elemento sólido que indique que a parte Requerida estaria ocultando ou alienado o produto a terceiros, ou mesmo que estaria de algum modo tornando-se insolvente no objeto da obrigação, mormente quando não há qualquer especificação do local onde o referido produto deveria ser plantado ou colhido
”.

Ao apreciar o pedido de tutela recursal antecipada, considerei preenchidos os requisitos legais para o seu deferimento; todavia, reconsidero neste momento essa decisão, devido à conduta posterior da agravante em não atender esse comando.

Deferi a liminar em 11/05/2021, e em 1o/06/2021 a autora ofereceu caução no primeiro grau para o seu cumprimento, a qual foi tida por idônea pelo juízo
a quo
em 10/06/2020; em 28/07/2021 pugnou pela citação em endereço diverso, sendo então determinada em 20/08/2021 a expedição de mandado de sequestro (efetuada em 15/10/2021, mas sem notícias de que foi cumprido), bem como que ela (agravante) providenciasse o recolhimento das custas para a diligência (o que fez em 27/08/2021).

Em razão dessa demora, a intimei para se manifestar em cinco dias, e solicitei informações do juízo da causa.

A agravante disse “
entender por pertinente a expedição de citação no novo endereço informado e a realização de nova diligência no endereço constante do agravo, requerendo que o oficial de justiça entre em contato com a agravante no momento do cumprimento do mandado para que a mesma possa ajudar a identificar a área de plantio
”.

Contudo, essas questões tinham de ser suscitadas no primeiro grau. E mais, se havia a urgência relatada na inicial, deveria ter buscado o oficial de justiça, e não esperado que ele entrasse em contato.

O juízo de origem destacou que, “
após a prestação de caução pela parte Agravante, este Juízo já havia determinado o cumprimento da liminar concedida por Vossa Excelência, tendo sido expedido mandado para sequestro de soja na data de hoje (15.10.2021), pela secretaria desta Vara
”.

É evidente, por conseguinte, a falta de interesse da agravante na efetivação da tutela, o que afasta o requisito da urgência para justificar o arresto.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso e revogo a liminar deferida no id n. 35984488.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021